Tribunal: TJPA
Processo: 0001489-92.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001489-92.2020.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO MENDES SAMPAIO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXCLUSÃO ANULADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE ATENUANTES EM FAVOR DO MILITAR. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de cargo público, determinando o retorno de Adriano Mendes Sampaio à Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do ato disciplinar de exclusão do requerente, determinando sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará e pagamento de verbas retroativas
.

III. Razões de decidir

3.
O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares não se limitam aos aspectos formais do procedimento, sendo permitida a análise da legalidade do ato sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar desequilíbrios inaceitáveis entre a Administração e o administrado, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

4. Revela-se desproporcional e irrazoável a aplicação da penalidade máxima de exclusão a bem da disciplina quando a autoria da infração grave (devolução irregular de armas/vantagem indevida) não restou comprovada, havendo absolvição na esfera criminal por ausência de provas e manifestação do próprio Conselho de Disciplina sugerindo sanção mais branda.

5. A autoridade administrativa, ao exercer sua competência discricionária, deve observar a devida dosimetria da sanção, considerando as circunstâncias atenuantes previstas na legislação de regência. No caso, o servidor possuía mais de 21 anos de efetivo serviço, comportamento excepcional e ausência de sanções anteriores, elementos que deveriam ter afastado a pena capital administrativa.

6. A jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do STJ, reconhece a nulidade do ato de demissão ou exclusão que, desconsiderando o conjunto fático-probatório e o histórico funcional do servidor, impõe sanção excessiva, autorizando-se a reintegração ao cargo com o pagamento das verbas retroativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0001489-92.2020.8.14.0200 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
sentença ADRIANO MENDES SAMPAIO em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo apelado
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto:

1) Com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência provisória para determinar ao ESTADO DO PARA que proceda a reintegração do autor ADRIANO MENDES SAMPAIO, no cargo em que ocupava na Polícia Militar do Estado do Pará quando foi desligado por força de decisão proferida nos autos do Conselho de Disciplina n° 008/2015-CorCPRVII, efetivando sua inclusão em folha de pagamento como integrante do quadro da Polícia Militar do Estado, o que deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos financeiros a partir da presente data.

2) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor ADRIANO MENDES SAMPAIO para declarar a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina n° 008/2015-CorCPRVII, podendo a Administração Pública aplicar outra punição disciplinar diferente da exclusão.

3) Em consequência, condeno o Estado do Pará ao pagamento retroativo da remuneração e demais direitos e vantagens, assegurando a contagem do tempo de serviço, relativamente ao período de afastamento para todos os fins, inclusive para promoção por antiguidade em ressarcimento de preterição, o que deverá ser efetivado, a partir do desligamento até a reintegração, acrescidos os valores devidos de correção monetária e juros, conforme a legislação de regência.

4) Condeno o requerido a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e a reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

5) Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

6) Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

(...)”

Em suas razões (Id. 25107496), o Estado do Pará alega que merece reforma a sentença em razão da regularidade do processo disciplinar; a independência entre as esferas administrativa e penal; e a necessidade de manter o poder discricionário da Administração no julgamento da conduta funcional.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25107500).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 28576120)

É o relato do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do ato disciplinar de exclusão do requerente, determinando sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará e pagamento de verbas retroativas.

Inicialmente, é importante destacar que

o controle judicial do ato administrativo de demissão ou exclusão de um servidor é limitado a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessarte, só é possível a revisão de mérito das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato.

Assim, descabe pronunciamento judicial a respeito da interpretação realizada pela Administração quanto à prova coligida no procedimento administrativo ou quanto à penalidade aplicada, mas apenas quanto às eventuais ilegalidades demonstradas, consoante jurisprudência do STJ:

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Os atos tidos como discricionários, exercidos pela Administração Pública, devem, ao fixar o quantum de multa ou qualquer outra penalidade, guardar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, quando exorbitantes, permitem que o Poder Judiciário adeque-os a fim de evitar desequilíbrios inaceitáveis entre a Administração e administrados
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu que a multa aplicada pelo recorrente revela-se exorbitante e que a redução aplicada pelo magistrado mostra-se proporcional e razoável. 3. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que o valor da multa arbitrada (R$ 1.480.800,00) encontra-se em um patamar razoável, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 419.651/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO DE DEVERES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA FUNÇÃO. EMPRÉSTIMO DE TERRENO PARA GUARDA DE VEÍCULOS DESTINADOS A DESMANCHE. ENVOLVIMENTO COM INTEGRANTE DE QUADRILHA DE ROUBO E RECEPTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. PESSOA QUE POSSUÍA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. EXECUÇÃO DA PENA NO JUÍZO EM QUE O SANCIONADO ATUAVA. (...) CONTROLE DE LEGALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO
5. A apreciação acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.
6. A possível discricionariedade conferida por lei, no âmbito do poder disciplinar, há que ser compreendida como a margem de liberdade propiciada pela norma incidente sobre um caso concreto, por força da presença de conceitos indeterminados, e não como hipótese marcada por juízo de conveniência e de oportunidade. (...)

(STJ - RMS 36.325/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013) (grifei)

A partir dessa premissa, adentrando no mérito propriamente dito da demanda, é necessário, para tanto, fazer breve relato dos fatos ocorridos que culminaram com a aplicação da pena exclusão do apelado, por motivo de transgressão disciplinar militar de natureza grave.

No caso em análise, O autor ajuizou a presente ação com vistas a anular a punição de exclusão a bem da disciplina a si aplicada, após haver respondido a Conselho de Disciplina (Port. 008/2015/CD-CorCPRVII, publicada no BG 95, de 24/05/2015), em virtude de haver cometido transgressão de natureza grave, tipificada na lei n. 6833/2004, qual seja, de não haver apresentado na delegacia de São Geraldo de Araguaia três revolveres apreendidos em uma ocorrência.

Todavia, a pena de exclusão a bem da disciplina foi aplicada com base na suposta devolução irregular de armas apreendidas, cuja autoria da infração — eventualmente acompanhada de recebimento de vantagem indevida — não foi provada.

Nesse viés, destaca-se que a sentença penal absolutória, na Ação Penal Militar nº 0027194-68.2015.814.0200, reconheceu a ausência de provas (Id nº 25107445), a sentença em processo criminal de nº 0016795-45.2014.814,0028, destacou a ausência de provas acerca da existência de armas dentro do veículo furtado (Id nº 25107358), e o próprio Conselho de Disciplina, após análise dos fatos, entendeu pela absolvição, por falta de prova suficiente da acusação de transgressão da Disciplina quanto à alegada devolução de armas e exigência de vantagem indevida, destacando que a sanção adequada seria mais branda, sugerindo prisão disciplinar e não exclusão, em razão de ter retido veículo suspeito de furto por período longo (Id nº 25107398).

Assim, a autoridade administrativa, embora tenha competência discricionária, deve exercê-la com motivação suficiente e dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais que também regem a atividade pública.

Além disso, certo é que o autor possuía mais de 21 anos de efetivo serviço na corporação, sem registros de sanções anteriores, com comportamento excepcional e reconhecida dedicação à função militar. Esses elementos deveriam ter sido considerados no momento da dosimetria da sanção por parte da Administração, nos termos do art. 32 do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Com efeito, a exclusão a bem da disciplina tem natureza disciplinar e é espécie do gênero exclusão do serviço ativo, conforme art.98, caput, e inciso VI da Lei nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências.

CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA

Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Policial-Militar e o consequente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial- Militar, decorrem dos seguintes motivos:

I - Transferência para a reserva remunerada;

II - Reforma;

III - Demissão;

IV - Perda de posto e patente;

V - Licenciamento;

VI - Exclusão a bem da disciplina;

VII - Deserção;

VIII - Falecimento;

IX - Extravio.

O referido diploma legal disciplina a modalidade de exclusão no seu art.123, nos seguintes termos:

Art. 123 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada
ex-offício
ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 02 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração;

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 51 e, neste, forem considerados culpados.

Parágrafo Único - O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação Policial-Militar anterior:

a) Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho;

b) Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.

Trata-se de sanção aplicável a transgressões de caráter gravíssimo. Desta forma, ao não aplicar a mencionada atenuante, o Comandante Geral da PMPA não atendeu a correta dosimetria da pena, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da PMPA, considerando que a exclusão a bem da disciplina é medida excessiva, que contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, coleciono precedente do C. STJ que confirma o entendimento, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO ILÍCITO PENAL E AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. IRREGULARIDADE DE PROCEDIMENTO. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de imposição penalidade de demissão, a Administração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre ato e sanção, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.
2. Muito embora tenha havido impropriedade na conduta adotada pelo agravado, verifica-se que a pena de demissão, imposta pelo Subcomandante-Geral da PM do Estado do Amazonas, contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista não haver, nos autos, qualquer prova de que tenha ocorrido fato típico ou antijurídico, que ensejasse sanção de tamanha gravidade.
3. "O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor" (RE 634900 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013). 4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 33754 AM 2011/0027850-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014). (Grifei)

Assim também segue a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública, ao aplicar a penalidade de exclusão, deixou de considerar circunstâncias atenuantes previstas no artigo 18 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, comprometendo a correta dosimetria da pena.

4. A exclusão a bem da disciplina, nos termos do artigo 98, VI, da Lei nº 5.251/85, possui natureza disciplinar, exigindo a observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sob pena de nulidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a exclusão de servidor público sem adequada dosimetria da penalidade caracteriza ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002790-21.2013.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade
.

Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026